Tribunal: STF
Processo: Rcl 41454
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001912-77.2014.5.03.0181.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença mantida integralmente pelo Tribunal reclamado:
    “O preposto da 2a reclamada admitiu expressamente que a reclamante prestou serviços exclusivamente em benefício da 2' reclamada. Tendo a 2' reclamada se beneficiado dos serviços, resta patente a sua responsabilidade, com base na Súmula 331/TST. 
    Tal verbete sumular se encontra em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho, em especial o da proteção ao crédito trabalhista, e com as normas legais relativas ao trabalho, inclusive as normas constitucionais, como o art. 37, §6°, da Constituição Federal/1988, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros. 
    Não se discute a relação de emprego direta com a aludida reclamada, mas a responsabilidade pelas verbas trabalhistas, independentemente de a prestadora de serviços ter idoneidade financeira ou a tomadora ter assumido ou não a direção dos trabalhos. 
    A 2a ré deverá responder subsidiariamente pelo adimplemento das verbas deferidas ao reclamante, por culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando‘, inexistindo qualquer respaldo legal para que seja excluída a culpa. É que, como tomadora de serviços, cabia-lhe velar pelo correto cumprimento das obrigações trabalhistas por parte daquela com quem contratou. 
    O art. 71 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores, não exclui a responsabilidade da 2a reclamada, uma vez que essa norma restringe sua eficácia aos contratantes, não alcançando o reclamante, terceiro na relação havida entre as rés. E ainda, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 64 da mesma lei, que prevê que os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
    Ademais, o STF reconheceu, na ADC-16, a responsabilidade da Administração Pública em caso de omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, conforme Informativo 610 (22 a 26 de novembro de 2010): ‘Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’.
    (…)
    Se a 2a reclamada não cuidou de fiscalizar o cumprimento do contrato, é responsável subsidiariamente pela satisfação dos direitos. 
    (…)
    Sendo assim, ficam rejeitados todos os argumentos e decisões constantes da defesa, os quais são incapazes de afastar a responsabilidade da 2a reclamada. Não há que se cogitar em violação aos dispositivos legais, muito menos cláusul.a contratual e/ou regular procedimento licitatório excluem a responsabilidade das reclamadas, em face de toda a fundamentação supra”. (eDOC 7, p. 140/ 151) 
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente